Tribunal: TJES
Processo: 5006692-89.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006692-89.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREUSA LOPES RUBIM MACHADO
RECORRIDO: BANCO SAFRA S A
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAR DUPLA FRAUDE (EMPRÉSTIMO E ABERTURA DE CONTA EM NOME DA AUTORA EM TERCEIRO BANCO - NUBANK). INVESTIGAÇÃO DA TITULARIDADE E LEGITIMIDADE DA CONTA BANCÁRIA DESTINATÁRIA DO CRÉDITO. COMPLEXIDADE INCOMPATÍVEL COM O RITO SUMARÍSSIMO DOS JUIZADOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A lide versa sobre ação declaratória de cobrança indevida c/c indenização por danos morais e materiais, alegando a autora que não contratou empréstimo consignado junto ao Banco Safra, tendo os descontos sido realizados em sua aposentadoria.

2.
Inicialmente, o Juízo proferiu sentença, julgando
parcialmente procedente
o pedido, declarando nulo o contrato de empréstimo (nº 30771851), condenando o banco à restituição simples de R$ 844,00 e ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais. Após a oposição de
Embargos de Declaração
pelo Banco Safra, a sentença integrativa
reformou a decisão original
, reconhecendo a existência de uma conta no
Nubank
em nome da autora, onde o valor do empréstimo teria sido depositado. Como a autora alegou desconhecer essa conta e a abertura dela não foi questionada na inicial, o Juízo entendeu que a investigação de fraude tanto no empréstimo quanto na abertura da conta demandaria
dilação probatória
e envolveria terceiro (Nubank), resultando na extinção do processo por complexidade da causa.

3. A Recorrente, CREUSA LOPES RUBIM MACHADO, pugna pela reforma da sentença de extinção, para que o mérito seja julgado procedente, confirmando a fraude e os pedidos iniciais.

4. Analisando os autos, verifica-se que o ponto crucial que levou à extinção do processo foi a necessidade de investigar a abertura e a titularidade da conta bancária no Nubank, onde o valor do empréstimo do Banco Safra teria sido creditado. O Juízo de origem, ao analisar os Embargos de Declaração, corretamente observou que a demanda se tornou mais complexa do que o rito do Juizado permite, uma vez que envolve a investigação de uma dupla fraude no contrato de empréstimo consignado (Banco Safra) e na abertura da conta corrente/poupança (Nubank), que seria a destinatária do crédito. A investigação da abertura da conta no Nubank demanda perquirir as circunstâncias de captação de imagem e documentos da autora, identificação de agentes, e análise de provas sistêmicas e técnicas, como o IMEI do telefone, o que é incompatível com a celeridade e a simplicidade do rito sumaríssimo

5. O Nubank, sendo o banco onde a conta foi supostamente aberta, é um terceiro cuja participação na investigação probatória extrapola a cognição sumária do Juizado Especial. O mérito da demanda – se houve fraude ou não – não pode ser analisado sem dirimir as dúvidas sobre o recebimento e a destinação dos valores. A alegação do Recorrido, Banco Safra, de que a contratação foi feita com biometria facial e que o valor foi depositado em conta de titularidade da Recorrente no Nubank, reforça a complexidade fática, pois contrapõe-se diretamente à narrativa da Recorrente de que nunca abriu conta no Nubank e jamais recebeu o valor.

6. Dessa forma, o entendimento do Juízo
a quo
em extinguir o processo sem resolução do mérito, com fulcro no
art. 51, II da Lei nº 9.099/95
, em razão da complexidade probatória e da necessidade de investigação de fraudes envolvendo um terceiro alheio à relação processual, é medida que se impõe para a preservação do rito e dos princípios orientadores dos Juizados Especiais.

7. Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto pela parte Recorrente e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER A SENTENÇA
que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II da Lei nº 9.099/95, por seus próprios fundamentos.

8
.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, em virtude do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)